Tribunal: STF
Processo: HC 119004
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
PENA – DETRAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa da liberdade imposta, incumbe ao Juízo da Execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente após a detração.